Tribunal: TJBA
Processo: 8134417-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134417-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA EFETIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PANDEMIA DA COVID-19. IMPACTO GENERALIZADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAÇÃO.
1. A Apelante Jaqueline Oliveira de Andrade Melo

não ostentava qualidade de locatária formal, figurando apenas como representante legal da empresa locatária. 2. A pessoa física da apelante não se confunde com a pessoa jurídica da empresa locatária, de forma que ela não integra a relação de direito material subjacente ao contrato de locação. Assim, não possui legitimidade para postular direitos em nome próprio, uma vez que o contrato de locação foi firmado entre o apelado e a pessoa jurídica LJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP.
3. O artigo 57 da Lei 8.245/91 estabelece que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado pelo locador, concedendo ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação, não havendo qualquer abusividade na conduta do apelado ao exercer seu direito legal.

4. A pandemia da Covid-19 impactou de forma generalizada todos os setores econômicos, incluindo locadores e locatários, não sendo razoável imputar ao locador a responsabilidade pela situação econômica da parte locatária.

5. Inexiste violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o contrato foi regularmente denunciado e cumprido conforme os dispositivos legais aplicáveis.

6. A alegação das apelantes de que a resilição contratual teria ocorrido em momento inoportuno e prejudicial não encontra amparo jurídico, uma vez que a denúncia do contrato seguiu rigorosamente o prazo legalmente estabelecido.

7. A boa-fé contratual impõe deveres de lealdade e cooperação, os quais foram observados pelo locador ao conceder prazo adequado para desocupação e cumprir todas as obrigações previstas no contrato. Não há indícios de abuso de direito ou de comportamento contraditório por parte do apelado, pois a resilição unilateral do contrato é um direito inerente ao locador e foi exercida dentro dos parâmetros legais e contratuais.
8. Diante da regularidade da notificação rescisória e da inexistência de abusividade, não há que se falar em dever de indenização.

9. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8134417-32.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
LJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e JAQUELINE OLIVEIRA ANDRADE MELO

e Apelado
SALVADOR SHOPPING S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.